Tribunal: TJPA
Processo: 0803647-08.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803647-08.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAY FRAN SOARES ROCHA, WEMERSON SOARES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO: 0803647-08.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: PORTEL/PA

IMPETRANTE: DEFENSORA PÚBLICA GRAZIELA PARO CAPONI

PACIENTES: RAY FRAN SOARES ROCHA E WEMERSON SOARES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PORTEL/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006
.
PEDIDOS COMUNS
. EXTENSÃO DE LIBERDADE CONCEDIDA À CORRÉU PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NO DECRETO PREVENTIVO. QUESTÃO SUSCITADA POR WEMERSON SANTOS EM
HABEAS CORPUS ANTECEDENTE.
LITISPENDÊNCIA.
ALEGAÇÕES

NÃO CONHECIDAS
. RAY FRAN ROCHA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
.
EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO NÃO EVIDENCIADO. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO DIANTE DA POSSÍVEL PENA FUTURA. NÃO CABIMENTO.
QUALIDADES PESSOAIS IRRELEVANTES NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, D
ENEGADA.

1 – Sendo constatado que parte dos fundamentos do presente
Writ
é mera
reiteração
de pedidos, uma vez que apreciados em outros
Habeas

Corpi
(0811353-76.2019.8.14.0000 e 0803483-43.2020.8.14.0000)
, sem qualquer demonstração de superveniente alteração dos pressupostos fáticos e jurídicos (
rebus sic stantibus
), torna-se inviável o reexame da matéria já decidida, ante os efeitos da
litispendência
e da coisa julgada
.
Ordem não conhecida nesta parte.

2 –
A prisão preventiva é medida que se impõe quando presentes nos autos as provas da materialidade e de indícios de autoria, bem com a necessidade de se resguardar a ordem pública ante a evidente periculosidade do agente – que foi encontrado juntamente com outros três indivíduos de
posse de 70 trouxas de maconha, utensílios para acondicionamento de droga e uma arma, tendo sido apontado como quem planejou e arregimentou os corréus para a prática do ilícito.

2.1 – A periculosidade do mencionado coacto afigura-se mais evidente ao se considerar as dimensões da localidade em que a prática do tráfico ocorreu, um município pequeno do interior do estado do Pará (Portel), potencializando, sobremaneira, a instabilidade social.

3 – O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso.

3.1 –
O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, pois trata-se de caso complexo, em que existe pluralidade de agentes (4 réus).

4

–

É entendimento firmado pelas Turmas do Superior Tribunal de Justiça, não cabe ao juízo – quiçá à defesa - o exercício de futurologia e se arvorar em prever eventual pena a ser imposta ao acusado, bem como o regime de cumprimento a que será submetido (HC 352243/MG; HC 510177/MT; AgRg no HC 489039/SP; HC 470987/RJ).

5
–
Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade e nem implica, por si só, na substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (Súmula nº 08/TJPA).

6
–

Ordem
conhecida em parte
e, nesta parte,
denegada
.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pela Defensora Pública Graziela Paro Caponi, em favor de
Ray Fran Soares Rocha
e
Wemerson Soares dos Santos
, que respondem a ação penal nº 0010155-05.2019.8.14.0043 perante o Juízo de Direito da Vara Única da Cormarca de Portel, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da lei nº 11.343/2006.

A impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentos idôneos para a prisão preventiva.

Para tanto, aduz que
“o fundamento utilizado para manutenção da prisão encontra-se despida do devido rigor científico. Não há nenhum estudo ou produção estatística suscetível de comprovar que tenha havido ou não aumento nos delitos de tráfico na cidade de Portel, tratando-se de afirmação meramente especulativa, opinião abstrata incabível como fundamento num processo penal democrático e constitucional.

Ademais, conforme estudo publicado no Jornal Brasileiro de Psiquiatria (vol. 52, ano 2003, páginas 171-179)1, denominado “Usuários de drogas ilícitas internados em hospital psiquiátrico: padrões de uso e aspectos demográficos e epidemiológicos”, é nítido que a quantidade de entorpecente possuída mostra-se, indubitavelmente, inexpressiva. É certo que a opinião abstrata dos agentes de segurança pública não pode se sobrepor a experimentos científicos empíricos”.

Acrescenta que
“[t]odos estes fatos, somados ao reconhecimento, pela OMS, da pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, tornam injustificável a prisão cautelar decretada - ainda mais diante do longo interregno transcorrido, até então”.

Ressalta
“todas as condições pessoais do(s) Paciente(s) – dentre elas, ostentar(em) a condição de primário(s), de bons antecedentes, não se dedicar(em) a atividades ilícitas nem integrar(em) organização criminosa”.

Destaca que
“no presente processo há dois denunciados RESPONDENDO AO FEITO EM LIBERDADE – não se extraindo das decisões que decretaram ou mantiveram a prisão preventiva em detrimento do(s) Paciente(s) qualquer fundamentação idônea ao tratamento desigual dispensado, visto que se encontram em condição de igualdade processual- DE ONDE CABERIA A CONCESSÃO DE EFEITO EXTENSIVO.”

Por fim, sustenta que a prisão é medida desproporcional, pois
“[o]s fatos deduzidos do auto de prisão em flagrante, QUE EM NADA EXTRAPOLAM AS ELEMENTARES DO TIPO, indicam que, caso a pessoa presa seja condenada, o regime a ser imposto poderá ser diverso do fechado, como determina o art. 33, §2º, do Código Penal, especialmente diante de sua primariedade”.

Por esses motivos, pugna para que:

“seja concedida a liminar, a fim de que ao(à)(s) Paciente(s) seja concedida LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança – ainda que mediante a imposição de cautelares diversas da prisão. Subsidiariamente, pugna pela concessão de PRISÃO DOMICILIAR, considerando-se a possibilidade de sua imposição no contexto atual – i.é, diante da inegável pandemia relacionada ao novo coronavírus, o que torna ainda mais excessiva e desproporcional a prisão cautelar imposta.

Pugna, a posteriori, venha a ser confirmada a liminar, tornando-a definitiva, a fim de julgar procedente o presente pleito, concedendo-se ao(à)(s) acusado(a)(s) o direito de responder em liberdade ao processo penal.”

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos à relatoria da e. Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira que indicou a minha prevenção em razão do julgamento do
habeas corpus
nº 0811353-76.2019.8.14.0000, que se origina da mesma ação penal do presente
writ.

Após reconhecer a prevenção, indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade coatora e, em seguida, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer (Id. nº 3.013.075).

Em cumprimento àquela determinação, o juízo

impetrado prestou informações (Id. nº 3.032.692).

O Procurador de Ricardo Albuquerque da Silva, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou
“não conhecimento do mandamus, no que se refere ao pleito de extensão de benefício aos 02 (dois) pacientes, bem como, no tocante a todos os argumentos expendidos em prol do paciente Wemerson Soares dos santos, por se tratarem de evidente reiteração de pedidos formulados anteriormente perante este Tribunal a quo. Porém, caso seja ultrapassada a prefacial, no mérito, pela sua denegação, por inexistência de constrangimento ilegal”
(Id. nº 3.083.972).

É o relatório
.

VOTO

- PEDIDOS COMUNS A AMBOS OS PACIENTES: EXTENSÃO DE LIBERDADE

O pedido de
extensão da liberdade
aos pacientes, uma vez que foi concedida a dois outros acusados (Renan Silva de Almeida e John Max Batista Vieira) pelo Juízo de primeiro grau, mediante o pagamento de fiança, assevero que já houve a prestação jurisdicional a respeito deste pleito defensivo, quando do julgamento do
habeas corpus
nº 0811353-76.2019.8.14.0000, sob minha relatoria, no qual a Seção de Direito Penal, à unanimidade, denegou o pedido, nos termos da seguinte ementa:

“EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS - ART. 580 CPP. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO PROCESSUAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, devem ser estendidos aos demais corréus os efeitos de decisão que beneficia um dos acusados, desde que demonstrada a similitude fática e processual entre eles, o que na espécie, não ocorreu.

1.1. É inaplicável o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, se a condição fático-processual dos Pacientes não encontrar semelhança em relação à do corréu beneficiado.

2. Ordem conhecida e denegada.”

Assim, o
mandamus
- no particular -,
não pode ser conhecido por consistir em inadmissível reiteração
.

Nesse sentido, cito, por todos, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DA INICIAL. REITERAÇÃO DE OUTRO HC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "
É pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido
" (AgRg no HC 531.227/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 18/09/2019) . 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC 539.607/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,

QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019 – grifei).

Ante tais considerações,
não conheço da impetração nesta parte
.

- POSTULAÇÕES EM FAVOR DE WEMERSON SOARES DOS SANTOS

Como destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, a respeito dos pedidos formulados em favor do coacto
Wemerson Soares dos Santos
, especificamente a
ausência de requisitos idôneos para a prisão preventiva, o excesso de prazo na instrução criminal, bem como a desproporcionalidade da constrição cautelar
diante da pena hipotética a ser fixada em caso de condenação, existe em tramitação, sob minha relatoria, o
habeas corpus nº
0803483-43.2020.8.14.0000, em favor deste paciente (Wemerson Soares dos Santos),
com os mesmos argumentos apresentados nesta ordem,
de modo que,
quanto a esse paciente, o presente
writ
constitui reiteração de pedido, além de evidente caso de litispendência, razões que lastreiam seu não conhecimento
.

Por essa motivação,
não conheço dos pedidos em relação ao paciente Wemerson.

- POSTULAÇÕES EM FAVOR DE RAY FRAN SOARES ROCHA

No que tange ao argumento de ausência de fundamentos idôneos para a prisão preventiva do paciente Ray Fran Soares Rocha, destaco que não prospera, uma vez que, ao contrário do afirmado pela impetrante, o juízo inquinado coator decretou a constrição cautelar com base em elementos concretos dos autos, dando relevância à existência de provas da materialidade e indícios de autoria delitiva, pois
o coacto foi encontrado, juntamente com outros 3 indivíduos, de posse de
“70 (setenta) petecas de MACONHA e demais apetrechos (rolo de papel filme) para comercialização de entorpecentes, bem como uma arma branca, tipo faca”.

A autoridade indicada como coatora ainda destacou a necessidade de se
garantir a ordem pública
, diante da
periculosidade concreta do paciente
, revelada não apenas pela quantidade de droga apreendida e pelo porte de arma branca, como pela
premeditação da prática delitiva, pois este deslocou-se de outro município, arregimentando os outros 3 corréus para a prática de ilícitos no município de Portel, pequena localidade no interior do estado no Pará onde a prática de crimes afigura-se avassaladora para o meio social
(
“Há de ser observado que os flagranteados teriam vindo de outras cidades delinquir em Portel/PA, denotando-se a audácia e premeditação das condutas imputadas, circunstâncias essas que evidenciam a provável prática de novos delitos, revelando, assim, periculosidade suficiente para atrair a necessidade da medida extrema com o fito de resguardar a ordem pública”
).

A respeito do excesso de prazo brevemente mencionado pela impetrante, repiso os fundamentos adotados no voto do
habeas corpus
nº
0803483-43.2020.8.14.0000
, que busca a liberdade do corréu do coacto, Wemerson Soares dos Santos:

“
é necessário lembrar que o deslinde da ação penal, de modo geral, não pode ser regulado por prazos absolutos – meramente aritméticos – que, por renegar as particularidades do caso concreto acabariam por prejudicar a aplicação do Direito e a efetivação da justiça.

Ao observar as peculiaridades do caso, constata-se que o feito vem tramitando de forma regular a atender as particularidades do caso, pois é feito complexo, que envolve pluralidade de agentes (4 réus).

Ademais, segundo informado pela autoridade indicada como coatora, o deslinde da ação penal segue dentro da normalidade, pois o paciente foi preso em
24.10.2019
; em
15.12.2019
foi oferecida a denúncia pelo Ministério Público; em
15.01.2020
o coacto foi devidamente citado.

Por fim, o magistrado acrescentou que, em
25.03.2020
reanalisou a necessidade da prisão preventiva, decidindo pela sua manutenção.

Assim, a meu sentir, a Justiça vem envidando todos os esforços para satisfazer a prestação jurisdicional neste momento atípico em que se vive a pandemia de COVID-19, de forma que, mesmo com a
determinação do Conselho Nacional de Justiça para a suspensão das atividades presenciais do Poder Judiciário - como medida preventiva para a diminuição dos casos de contágio comunitário –
não houve a suspensão total da prestação jurisdicional
– como, inclusive, comprova a presente decisão.”

Ademais, ressalto que, segundo consta do Sistema LIBRA, o paciente Ray Fran, regularmente citado, já apresentou resposta à acusação.

Quanto à desproporcionalidade da prisão diante da possível pena a ser imputada ao paciente em caso de eventual condenação, faço novamente remissão ao
habeas corpus
nº
0803483-43.2020.8.14.0000, mais especificamente no ponto em que afiancei que não encontra respaldo, uma vez que:

“
É entendimento recorrente das Turmas do Superior Tribunal de Justiça, que o juízo não pode se antecipar e fazer previsões a respeito de eventual pena e regime de cumprimento a que será submetido o acusado em caso de eventual condenação, de forma que descabe à defesa fazer tais elocubrações. Nesse sentido, cite-se: HC 352243/MG; HC 510177/MT; AgRg no HC 489039/SP; HC 470987/RJ.
”

É
importante deixar claro que,
a despeito da suspensão temporária dos atos processuais ordinários em razão do momento atípico que vivemos - pois se alastra pelo mundo a pandemia do vírus Sars-Covi-2 (causador da doença covid-19) e houve, por determinação do Conselho Nacional de Justiça, a suspensão das atividades presenciais do Poder Judiciário, como medida preventiva para a diminuição dos casos de contágio comunitário –
não houve a suspensão total da prestação jurisdicional, como comprova esta decisão.

Ademais, anoto que não constam nos autos informações que coloquem os pacientes em grupo de risco identificado pela OMS – Organização Mundial de Saúde, uma vez que são jovens (Wemerson, com 20 anos de idade e Ray Fran, com 23) e não possuem registro de doença grave.

Por fim,
penso ser necessário ressaltar que as condições subjetivas favoráveis ao paciente não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade, de forma que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra insuficiente. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-05).

Diante o exposto,
não conheço
da ordem quanto ao paciente
Wemerson Soares dos Santos
.

Quanto ao paciente Ray Fran Soares Rocha,
conheço em parte da ordem
e, na parte conhecida,
denego-a.

É o voto.

Belém, 02 de junho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 04/06/2020